Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito constitucional e processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Valores bloqueados via sisbajud. Quantia inferior a 40 salários mínimos. Natureza de alimentos ou intenção de poupar. Não demonstração. Verba salarial. Impenhorabilidade. Mitigação. Possibilidade. Caso concreto. Penhora futura. Constrição parcial. Decisão reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que que rejeitou a impugnação à penhora valores bloqueados via SISBAJUD em contas bancárias da executada, aqui agravante.
II. Questão em discussão
2. Na parcela conhecida do recurso, a questão reside na penhora dos valores bloqueados via BACENJUD.
III. Razões de decidir
3. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
4. Em relação à quantia de R$ 752,02, em conta Nu Pagamento da agravante, em outubro e novembro de 2025, a agravante assevera que a quantia bloqueada tem proteção porque está abaixo do limite de 40 salários mínimos, entretanto, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela constrita tem natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade.
5. Quanto a eventual penhora futura em conta salário do Banco do Brasil, o rendimento da agravante é de R$ 9.680,36 no mês de outubro de 2025, quantia expressiva, bastante acima da média nacional, ao passo que o registro de bloqueio judicial futuro é de R$ 174.532,44, o que, a princípio, indica a inviabilidade de penhora do salário em sua totalidade.
6. O rendimento líquido mensal da agravante foi superior ao salário mínimo necessário vigente no mês de outubro de 2025, no valor de R$ 7.116,83, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que reforça a possibilidade de constrição parcial da verba salarial na conta do Banco do Brasil.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 7o, X; CPC, art. 833, X; art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29/5/2023; AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/3/2023; AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/5/2023; AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/2/2020; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021; Embargos de divergência no REsp 1.874.222; AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26/02/2019.
TJDFT. AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021; AGI 0716823-07.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 5/10/2021.